Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ACESSIBILIDADE DE PASSAGEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no acórdão sob o argumento de que apresentou tempestivamente formulário de informações médicas, com antecedência 48hr do voo, apontando a necessidade de assistência, porém a requerida não teria realizado os procedimentos necessários, resultando em falha nos serviços e danos morais, inexistindo culpa recíproca.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o fato narrado pela autora, “viajar com as pernas estiradas ocupando o corredor da aeronave”, decorreu de sua própria conduta ao deixar de informar a necessidade de atendimento especial “no momento da contratação do serviço de transporte (art. 9o, §1o, I, da Resolução no 280/13 da ANAC). 2.1. Outrossim, concluiu o julgado que a situação vivenciada pela parte constituiu na verdade em transtornos que decorrem naturalmente dos desafios impostos pela própria limitação de locomoção temporária gerada pela realização de cirurgia recente, inexistindo falha na execução do transporte a ensejar compensação moral.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.